Tribunal: STF
Processo: ARE 1599952
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS DIVERSOS DO CRÉDITO PRESUMIDO. TEMA 1182 DO STJ. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DAS BASES DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL DESDE QUE COMPROVADO O REGISTRO EM RESERVA DE LUCROS E OBSERVADAS AS LIMITAÇÕES CORRESPONDENTES (ART. 30 DA LEI 12.973/2014). COMPROVAÇÃO INEXISTENTE NO CASO CONCRETO.
1. Por ocasião do julgamento do EREsp 1.517.492, o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que os benefícios fiscais concedidos pelos Estados membros (ou pelo Distrito Federal), consistentes em créditos presumidos de ICMS, constituem instrumentos legítimos de política fiscal que materializam sua autonomia. Nesse contexto, a tributação de tais valores pela União caracteriza interferência que viola o pacto federativo, por restringir a eficácia de incentivo fiscal concedido por outro ente federado, de modo a ofender também a segurança jurídica.
2. Na presente hipótese, entretanto, a impetrante não se refere aos créditos presumidos de ICMS, tendo requerido em sua exordial o reconhecimento do direito de não incluir, nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, o benefício/incentivo fiscal de ICMS que lhe é concedido pelo Estado de São Paulo, consistente em redução da base de cálculo do ICMS nas saídas internas. Inaplicável, por conseguinte, a decisão proferida no EREsp 1.517.492, pois específica para os benefícios fiscais consistentes em créditos presumidos de ICMS.
3. A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, em análise da abrangência do quanto definido no EREsp 1.517.492/PR, firmou convicção no sentido de que aos demais benefícios fiscais de ICMS se aplica o disposto no art. 10, da Lei . Complementar n. 160/2017 e no art. 30, da Lei n. 12.973/2014 em lei.
4. Ao acolher os embargos de declaração opostos no REsp 1.968.755/PR, referido órgão fracionário esclareceu que, muito embora não se possa exigir a comprovação de que os incentivos o foram estabelecidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, persiste a necessidade de registro em reserva de lucros e limitações correspondentes, consoante o disposto expressamente.
5. A compreensão em apreço foi pacificada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça em julgamento alçado à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.182 – REsp 1.945.110/RS e REsp 1.987.158/SC), ocasião em que foram firmadas as seguintes teses paradigmáticas: (a) Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS – tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros – da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os requisitos previstos em lei (artigo 10 da Lei Complementar 160/2017 e artigo 30 da Lei 12.973/2014), não se lhes aplicando o entendimento firmado no EREsp 1.517.492, que excluiu o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSL; (b) Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS – tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros – da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, não deve ser exigida a demonstração de concessão como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos; (c) Considerando que a Lei Complementar 160/2017 incluiu os parágrafos 4º e 5º no artigo 30 da Lei 12.973/2014 sem, entretanto, revogar o disposto no seu parágrafo 2º, a dispensa de comprovação prévia, pela empresa, de que a subvenção fiscal foi concedida como medida de estímulo à implantação ou à expansão do empreendimento econômico não obsta a Receita Federal de proceder ao lançamento do IRPJ e da CSLL se, em procedimento fiscalizatório, for verificado que os valores oriundos do benefício fiscal foram utilizados para finalidade estranha à garantia da viabilidade do empreendimento econômico.
6. Em suma, os benefícios fiscais de ICMS diversos dos créditos presumidos também são passíveis de exclusão das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, porém desde que seja realizado o registro em reserva de lucros e observadas as correspondentes limitações previstas no art. 30 da Lei 12.973/2014.
7. Portanto, embora não seja exigível a demonstração prévia da concessão como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, faz-se necessária a comprovação do registro em reserva de lucros.
8. No recurso especial paradigmático 1.945.110/RS (ementa acima transcrita), o e. Ministro Relator determinou o retorno dos autos à origem para, em conformidade com o deduzido na petição inicial e nos limites que a técnica processual do mandado de segurança permite, seja verificado o atendimento das exigências legais (trecho do voto condutor). para a dedutibilidade tributária.
9. No caso concreto, a pretensão apresentada pelo contribuinte em sua petição inicial é, em síntese, de não mais proceder à inclusão, nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, do benefício fiscal de ICMS que lhe é concedido pelo Estado de São Paulo (redução da base de cálculo de ICMS nas saídas internas), independentemente da observância dos requisitos previstos no art. 30, I e II, da Lei 12.973/2014. O pleito em apreço, por conseguinte, não encontra amparo no entendimento firmado pelo STJ no Tema 1182.
10. Também não comporta acolhimento a pretensão de que seja reconhecido nestes autos o direito de contabilizar, a destempo, referido benefício em conta de reserva de lucros. Isso porque cabe ao contribuinte comprovar, quando da impetração do mandado de segurança, o preenchimento dos requisitos legais, com a demonstração do prévio registro em reserva de lucros. 
11. O contribuinte poderá usufruir do benefício a partir do momento em que observar as orientações veiculadas pelo STJ no Tema 1182. Nesse sentido, restou consignado no voto condutor do e. Ministro Relator dos recursos especiais 1.945.110/RS e REsp 1.987.158/SC que a dedução dos benefícios fiscais estará . franqueada aos contribuintes que atendam aos requisitos estabelecidos em lei.
12. Em atenção à técnica processual do mandado de segurança, não há direito líquido e certo a ser reconhecido se a contabilização em conta de reserva de lucros não foi devidamente comprovada na exordial. Esta é a hipótese dos autos, pois a documentação juntada pela impetrante não se mostra hábil a essa comprovação. Há, inclusive, documentos que indicam que ela não realizou o necessário e prévio registro contábil.
13. Remessa oficial e apelação da União providas

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  1º; 18; 150, VI, "a"; 153, III; e 195, I, "c", da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos,  verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Pretendida exclusão do valor de ICMS. Contribuinte optante pelo sistema de lucro presumido. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.239.422-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 15/09/2020)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Exclusão dos valores contabilizados a título de ICMS. 3. A conceituação de lucro, base de cálculo de tais exações, não prescinde do exame da legislação complementar federal, o que distingue a controvérsia recursal daquela referente ao tema 69 do Plenário Virtual, que envolve o conceito constitucional de faturamento. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários.” (ARE 1.020.143- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 01/08/2019) 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CSLL E IRPJ. BASE DE CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RECEBIDOS PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES “FATURAMENTO” E “RECEITA BRUTA”. TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 860.933-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 09/12/2015). 

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. BASE DE CÁLCULO. TRIBUTOS INCIDENTES NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional e no acervo fático probatório, decidiu pela validade da base de cálculo do IPI na saída do estabelecimento importador. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário Nacional e IN SRF nº 247/2002), bem como do acervo probatório dos autos, providência inviável em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.190.689-AgR, Rel. Min Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/10/2019). 

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente